Tribunal: TJSP
Processo: 1001549-77.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECURSO – Deferimento tácito do benefício da gratuidade da justiça, visto que o pedido formulado pela parte autora não foi apreciado e o MM Juízo da causa praticou atos compatíveis com o acolhimento.
PROCESSO – Sentença – Julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, por falta de interesse processual - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos

Ementa:
RECURSO – Deferimento tácito do benefício da gratuidade da justiça, visto que o pedido formulado pela parte autora não foi apreciado e o MM Juízo da causa praticou atos compatíveis com o acolhimento.
PROCESSO – Sentença – Julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, por falta de interesse processual - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à declaração de inexigibilidade do contrato, à indenização por danos morais e repetição de indébito em razão de má prestação de serviços da instituição financeira - e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
Recurso provido.